Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735005-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANDRADE NASCIMENTO CAETANO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANE ANDRADE NASCIMENTO CAETANO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0022786-44.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação da executada e manteve a penhora de 20% do salário da agravante, nos seguintes termos (ID do processo originário): “Pretende a executada a reconsideração da decisão de id 127308797, a qual deferiu a penhora de 20% sobre o salário líquido da devedora. Sem razão, contudo. Os documentos apresentados demonstram que a autora tem remuneração variável (id 130366393), razão pela qual a fixação de percentual sobre o salário líquido se mostra medida acertada, notadamente diante da mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, já elucidada na decisão atacada. A apresentação de extrato bancário apontando diversos débitos e créditos da categoria pix (id 130367795) não tem o condão de demonstrar alteração do contexto apontado, ainda que o saldo bancário atual seja negativo e o marido da executada enfrente problemas de saúde, com impedimento laboral datado de 30 dias a contar de 27.06.22. Busca a proteção à verba salarial a garantia à manutenção da subsistência e dignidade do devedor. Não trouxe a exequente qualquer comprovação de despesas com tal desiderato. Assim, mantém-se hígida a decisão. REJEITO a impugnação. Promova-se o cadastramento dos procuradores da executada CHRISTIANE. Elucidem os procuradores, em dez dias úteis, se também representarão o cônjuge da executada CHRISTIANE, executado HÉLIO, apresentando procuração respectiva. Sem embargo, prossiga-se consoante determinado em id 127308797. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 40391838), a agravante afirma que o art. 833, inciso IV, do CPC prevê a impenhorabilidade do salário. Noticia que seu salário bruto é de R$ 7.729,07, sendo inferior ao limite legal. Argumenta que seu esposo se encontra desempregado, com problema de saúde, sendo a agravante a única responsável pela mantença do lar. Informa que juntou os extratos bancários que demonstram que está com saldo negativo. Assevera que a penhora determinada pelo juízo a quo compromete a subsistência da devedora e da sua família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer seja o recurso provido para afastar a penhora de parte da remuneração da agravante. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A decisão de ID 127308797 dos autos originários deferiu a penhora de 20% do salário da agravante. Em consulta ao PJE de 1a Instância verifica-se que a agravante estava representada pela Curadoria Especial, cujo prazo final para apresentar impugnação à penhora ou recurso era 22/07/2022. A agravante constituiu advogado particular e apresentou em 06/07/2022 impugnação à penhora. Desse modo, a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, não tendo ainda sido publicada a decisão. Portanto, tempestivo o recurso interposto. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida é oriunda do não pagamento do contrato de crédito fixo, cujo valor atualizado é de R$ 85.941,06, conforme planilha apresentada no ID 126319089 dos autos originários. Consoante o art. 833, §2o, do CPC somente se admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, em decisões recentes o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta relatora passou a adotar o entendimento de que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Inclusive, registro que esta relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial da devedora, afetando, assim, a sua subsistência. Vejamos. A agravante é funcionária da CAESB, com rendimento bruto no valor de R$ 7.623,00. Contudo, em alguns meses, a agravante não recebe nenhuma quantia ao final do mês, pois são descontados os empréstimos firmados e abatido o aditamento salarial no importe de R$ 2.250,64, de forma que a agravante chegou a receber R$ 0,00, conforme contracheques juntados nos autos originários (ID 130366393). Os extratos bancários da agravante demonstram que a conta está negativa (ID 130367795). Deve-se ponderar, ainda, nesta fase de cognição sumária, que a agravante é casada, afirma que seu esposo está desempregado e doente, possui dois filhos para sustentar, conforme documento de ID 130366389 dos autos originários. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, prejudica a subsistência da devedora e viola sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Não se pode deixar de considerar, ainda, que a dívida monta valor elevado e a penhora de percentual sobre os rendimentos da agravante seria irrisório frente ao valor do débito, além de ser necessário o desconto por muitos anos para que houvesse a quitação da dívida. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado, diante do desconto do valor penhorado diretamente no contracheque da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora